Tribunal: STF
Processo: ACO 3661
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Questão de natureza patrimonial. Inexistência de conflito federativo. Ofensa ao pacto federativo. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A pretensão cujo objeto reside no reconhecimento de inexistência de obrigação de ressarcimento de valores a determinado fundo constitucional reveste-se de natureza patrimonial, razão pela qual não se caracteriza, na espécie, conflito federativo apto a instaurar a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da CF. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.